Tribunal: TJES
Processo: 5000636-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000636-42.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA

AGRAVADO:
SOLARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.

O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.
STJ, Tema n° 981.

2. Hipótese em que presentes
os pressupostos para
admissão d
o redirecionamento da execução fiscal aos sócios
administradores
da pessoa jurídica executada.

3.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

DAR

PROV
I
MENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória, ________
de
________ 202
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000636-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: SOLARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

DESEMBARGADOR SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000636-42.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA

AGRAVADO:
SOLARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.

O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.
STJ, Tema n° 981.

2. Hipótese em que presentes
os pressupostos para
admissão d
o redirecionamento da execução fiscal aos sócios
administradores
da pessoa jurídica executada.

3.
Recurso provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE
,

DAR

PROV
I
MENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória, 09
de
setembro 202
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000636-42.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNIC
Í
PIO DE VILA VELHA

AGRAVADO:
SOLARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
RELATOR:
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

A possibilidade que da decisão resulte risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso são os dois requisitos que justificam a suspensão da eficácia da decisão recorrida (CPC/2015, art. 995, parágrafo único).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no tema repetitivo n° 981, “
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.”.

Outrossim, a dissolução irregular de sociedade empresária pode ser considerada “infração de lei”, para fins de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, sendo o fundamento da tese firmada pelo STJ quando da análise do REsp nº 1.371.128/RS (Tema 630): “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente.”

Assim, em cognição sumária, verifico
restarem demonstrados
indícios da dissolução irregular da empresa agravada a partir da
apresentação
da sua situação cadastral inativa, conforme
c
omprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita Federal (ID 26433779), além
do não funcionamento da empresa no endereço fiscal cadastrado
.

Assim já se manifestou este E. TJES:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE EMPRESA – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AO SÓCIO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

1. O Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita Federal evidencia a baixa irregular da sociedade empresária, sendo certo que, nos termos do enunciado nº 435 da súmula de jurisprudência do STJ, “presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

2. Em princípio, restou devidamente demonstrado que a empresa se encontra inativa, de modo que exigir do ente público que comprove a ausência de comunicação quanto à baixa equivaleria a obrigá-lo a realizar prova negativa de difícil ou impossível produção, o que não se pode admitir.

3. É cediço que a dissolução irregular de sociedade empresária pode ser considerada “infração de lei”, para fins de autorizar o redirecionamento da execução aos sócios, sendo esta a ratio da tese firmada pelo STJ quando da análise do REsp nº 1.371.128/RS (Tema 630): “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. No mesmo sentido, e mais recentemente, o STJ firmou o Tema Repetitivo nº 981, in verbis: “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.

4. Quanto à não inclusão dos sócios na Certidão de Dívida Ativa, consigna-se que, via de regra, o redirecionamento de execução fiscal aos sócios exige que estes tenham sido incluídos como responsáveis no título, cabendo-lhes o ônus de comprovar que não praticaram atos com excesso de poderes ou com infração de lei, do contrato social ou estatutos. Contudo, é possível o redirecionamento, a despeito da não inclusão dos sócios na CDA, caso o exequente comprove que a atuação dos sócios se enquadra em uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN, fato que restou demonstrado a partir da dissolução irregular, presumidamente ocorrida com a baixa da sociedade sem comunicação aos órgãos competentes. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, ag. 5002087-73.2022.8.08.0000, 3ª Câm. Cív., Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. em 11/10/2023).

Por outro lado,
demonstrou-se que os sócios da empresa detinham poderes para a administração ao tempo da dissolução, conforme declaração da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (documento id. 6282630).

Assim,
presentes os
pressupostos para
admissão d
o redirecionamento da execução fiscal aos sócios
administradores
da pessoa jurídica executada.

Por tais razões,
dou provimento ao recurso
.

É
como voto.

DES.
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000636-42.2024.8.08.0000

A
P
TE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

A
P
D
O
: SOLARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

RELATOR: DES.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

(Pedido de Vista)

Após o voto proferido pelo eminente Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso, pedi vista dos autos para analisar a questão e,
sem delongas
, não tenho dúvida em acompanhar Sua Excelência.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp nº 1.371.128/RS (Tema 630), firmou o entendimento de que: “
Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.

Sendo assim, restando demonstrados indícios de dissolução irregular da empresa agravada, conforme situação inatividade
extraída do
comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral emitido pela Receita Federal (id. 26433779), bem como diante do não funcionamento da empresa no endereço fiscal cadastrado,
acompanho
a conclusão externada no voto de relatoria,
para
dar provimento ao recurso
, admitindo o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores da pessoa jurídica executada
.

É como voto.